Tribunal: TJBA
Processo: 8003046-37.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003046-37.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCOSEGURO S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: FRANCISCO DE NOVAIS

Advogado(s)
:
CLARA FERREIRA DA CRUZ, CLAUDIONOR ROSA DA SILVA NETO

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE QUANTO AOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÉRITO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ART. 429, II, DO CPC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COLACIONOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NO ERESP 1.413.542/RS. PRESCINDIBILIDADE DE MÁ-FÉ. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTO INDEVIDO EM VERBA ALIMENTAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NO VALOR DE R$3.000, QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/ RAZOABILIDADE, DEVENDO SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória e indenizatória, para anular três contratos de empréstimo consignado, determinar a repetição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

2.

Discute-se no recurso a ocorrência de perda do objeto pelo cancelamento administrativo, a ausência de má-fé para fins de repetição dobrada e a inexistência ou necessidade de redução dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o cancelamento administrativo do contrato após o ajuizamento de demanda anterior acarreta a perda do objeto; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira ante a impugnação de assinatura e a ausência do contrato nos autos; (iii) determinar se a repetição em dobro exige a prova de má-fé do fornecedor; e (iv) verificar a ocorrência de dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preliminar de perda do objeto deve ser rejeitada, pois o cancelamento administrativo ocorreu somente após a provocação do Judiciário em demanda anterior perante o Juizado Especial, remanescendo o interesse de agir quanto à reparação dos danos materiais e morais sofridos.

2.

Tratando-se de responsabilidade objetiva por fortuito interno (Súmula 479 do STJ), e havendo impugnação expressa da contratação, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura e a regularidade do pacto (art. 429, II, do CPC).

3.

A ausência de colação do contrato ou de prova pericial implica a declaração de inexistência do débito.

4.

A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, Parágrafo Único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.413.542/RS.

5.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa é considerado
in re ipsa
, por atingir verba de natureza alimentar indispensável à subsistência digna do consumidor.

6.

O
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese(s) de julgamento:

1.

“A repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, Parágrafo Único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo da demonstração de má-fé do fornecedor”.

2.
“Nas hipóteses de impugnação de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da autenticidade incumbe à instituição financeira (art. 429, II, do CPC)”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003046-37.2024.8.05.0022, em que figura como apelante BANCOSEGURO S.A. e apelado FRANCISCO DE NOVAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça